Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1014296-11.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - ME
RECORRIDO: JOÃO CLOSS JÚNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (ID 80018966):
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.
(TJMT ApCiv no1014296-11.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 17.03.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 90018984.
A parte recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 141, 329 inciso II, 492, 502, 503, 505, 506, 507 e 1.014 do Código Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) o órgão fracionário recorrido proferiu decisão extra petita, ao, mediante decisão surpresa, prover o recurso e arbitrar os honorários advocatícios a favor da parte recorrida na quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Isto porque o tema decidido em primeira instância restringiu-se à nulidade do contrato de honorários advocatícios celebrado, pois assinado por pessoa despida de legitimidade processual para este mister, em ação cujo objeto era a cobrança de honorários advocatícios;
(b) não poderia o órgão fracionário deste Sodalício, à margem do requestado na petição inicial, prover o recurso e converter o pedido da parte recorrida em arbitramento de honorários advocatícios sem ao menos intimar a parte recorrente para manifestar-se a respeito. Assevera que “a barbaridade cometida no acórdão recorrido é tamanha, uma vez que (...) arbitrou os honorários, quando o pedido do Recorrente era somente para que os honorários contratuais somente fossem pagos após o trânsito em julgado das ações”. (ID 93181490);
(c) sustenta que a decisão recorrida feriu a regra da coisa julgada material. Neste sentido, afirma que este Sodalício, em processo anterior envolvendo estas mesmas partes, decidiu pela impossibilidade da conversão da ação de cobrança em arbitramento de honorários advocatícios, exatamente pelo fato de não ser possível a alteração do pedido em grau recursal;
(d) reitera que “evidente a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição previsto no artigo art. 1.014 do Código de Processo Civil, afinal, não se trata de matéria de ação de arbitramento de honorários contratuais, como quer fazer crer o acórdão recorrido, ou seja, não cabe a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conhecer de matéria que não fora suscitada no Primeiro Grau de Jurisdição” (ID 93181490 pg.41); e
(e) dissídio jurisprudencial, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é veado proferir decisão extra petita, devendo os desembargadores julgar nos limites dos pedidos das partes.
Recurso tempestivo e preparado (ID'S 93345494 e 93342975).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 96198985).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Da ofensa ao duplo grau de jurisdição – artigo 1.014 do CPC. Falta de dialeticidade recursal - Súmula 283 e 284/ STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 1.014 do CPC, em que a parte recorrente alega a existência de contrariedade ao Código de Processo Civil porque houve ferimento ao duplo grau de jurisdição quando este Sodalício proveu o recurso da parte recorrida e arbitrou os honorários advocatícios, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada o órgão fracionário negou provimento aos embargos da parte recorrente, cujas teses ventiladas eram idênticas às expostas neste recurso especial, cabendo citar os fundamentos que afastaram o eventual ferimento ao duplo grau de jurisdição, in verbis:
Ainda preliminarmente, a embargante alega que o v. acórdão também padece de nulidade ao julgar pela aplicação do arbitramento e não da cobrança, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, posto que não cabe ao Tribunal conhecer de matéria que não fora suscitada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de inovação recursal.
Sem razão. Em que pese as alegações da recorrente, esta Câmara, ao proferir o v. acórdão, não ofendeu o princípio do duplo grau de jurisdição e nem promoveu qualquer inovação recursal, restando em mera alegação.
Isso porque, conforme bem anotado na r. decisão colegiada, as partes não podem ficar refém de eventual análise rasa do magistrado sentenciante das questões trazidas a baila, motivo pelo qual o Tribunal, em situações como esta, pode proceder a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, consoante visto na hipótese dos autos, sem haver qualquer inovação recursal e/ou ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Sendo assim, rejeito a preliminar.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a inexistência de ofensa ao duplo grau de jurisdição ante a possibilidade deste Sodalício aplicar a casos como este a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013 § 3o, do CPC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
3- Da violação aos artigos 9, 10, 141, 329 inciso II, 492 do CPC – Súmula 83/STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, conforme relatado, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 9o, 10, 141, 329 inciso II, e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício teria decidido de maneira extra petita ao, mediante decisão surpresa, arbitrar os honorários advocatícios, ao passo que a pretensão da parte recorrida era a cobrança destes valores com substrato em contrato que foi declarado nulo pelo magistrado singular.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora, por sua vez, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração, ponderou que, levando-se em consideração o que restou discutido pelas partes, “ para se verificar que as questões afetas a ausência do contrato formal não gerar a escusa ao pagamento dos advocatícios honorários contratados entre as partes e a possibilidade do arbitramento dos honorários, foram devidamente levantadas na referida peça processual, razão pela qual a suposta ausência de um pedido formal, frente a fundamentação esposada, não pode e nem deve obstar o direito pleiteado pela parte, não havendo falar em afronta aos arts. 141, 329, inc. II e 492, todos do CPC”.
Em reforço argumentativo, ressaltou a Câmara “ ainda que o contrato escrito apresentado pelos autores, ora embargados, seja considerado nulo, (...) não se pode esquecer (...) que houve o labor por parte dos causídicos, havendo também atendido os interesses da ré, ora embargante, nos anos de 2006 até março de 2014, ou seja, por aproximadamente 08 (oito) anos, sem uma prova mínima qualquer de desídia e muito menos de remuneração, de modo que não há que se falar em julgamento extra petita no caso vertente e muito menos na ocorrência de decisão surpresa ou de qualquer outra nulidade nesse sentido, mormente pelo fato de que tanto os argumentos postos na exordial quanto os que foram esposados na peça de defesa permaneceriam os mesmos, independentemente da existência ou não de pedido formal para o arbitramento dos honorários advocatícios.
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (AgInt no AREsp n. 1.428.896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015).
7. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o Colegiado, ao não conhecer do respectivo agravo interno ou ao desprovê-lo, arbitrar tais honorários ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. Precedentes da Segunda Seção.
8. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de ofício.
(AgInt no AREsp 1297975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Do mesmo modo, no tocante a tese de que a decisão feriu o princípio da não surpresa, o Superior Tribunal de Justiça assevera pela inocorrência deste fato quando “o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.
2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes.
3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.
4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.
6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 9, 10, 141, 329 inciso II, 492 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
4- Da violação aos artigos 502, 503, 505, 506 e 507 do CPC - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 503, 505, 506, 507 do CPC, sustenta-se na assertiva de que este Sodalício, em julgamento anterior envolvendo as mesmas partes, entendeu pela impossibilidade de conversão do pedido de cobrança em arbitramento de honorários na seara recursal. Desta forma, a decisão ora objurgada, porque diametralmente oposta ao mencionado julgado, violaria a coisa julgada material.
O órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se quanto a esta controvérsia nos termos que se seguem: (ID 90018984):
Também em sede preliminar, a embargante defende a nulidade do v. acórdão em razão da existência de coisa julgada, uma vez que este Tribunal, ao julgar recurso de apelação cível envolvendo as mesmas partes (RAC n. 80.000/2017), entendeu pela impossibilidade de alteração do pedido de cobrança de honorários advocatícios para arbitramento, consoante visto na espécie, não podendo analisar novamente a questão, ante a existência do trânsito em julgado.
Sem razão. Ora, com a devida vênia, é comezinho no direito que a coisa julgada, nos termos do art. 502, do CPC, é a “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”.
Entretanto, para se fazer coisa julgada material entre as partes, não basta a existência de ação idêntica envolvendo-as no litígio, mas também, a identidade de objeto, causa de pedir e do pedido.
Na espécie, cumpre esclarecer à recorrente que a ação que deu ensejo a interposição do RAC n. 80.000/2017, apesar de possuir as mesmas partes, tem objeto completamente distinto do quanto discutido nesse feito, haja vista que naqueles autos o autor buscava o recebimento de honorários advocatícios por ter laborado em demandas na Comarca de Várzea Grande/MT, enquanto no presente feito defende o labor prestado em demandas na Comarca de Cáceres/MT e Rio Branco/MT, restando evidente a inexistência de coisa julgada.
Não obstante, nos termos da fundamentação posta no v. acórdão proferido no RAC n. 80.000/2017, ficou sedimentado por aquela Câmara a impossibilidade de arbitrar a verba honorária, na forma pretendida pelo recorrente, por implicar na alteração/aditamento do pedido, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.
Ora, com a devida vênia, apenas a título de exemplo, caso fosse considerada a existência de coisa julgada na espécie, que beira o absurdo, diga-se de passagem, seria gerada jurisprudência igualmente absurda no sentido de não haver mais qualquer possibilidade da existência de ações de cobrança envolvendo as mesmas partes, tal qual ocorre quando uma instituição financeira rescinde unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios com escritório terceirizado, independentemente de ser escrito ou verbal.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento do aresto ora combatido não violou a coisa julgada material, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Precedentes.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a matéria contida no art.
6o da LINDB possui cunho eminentemente constitucional, pois consiste em mera reprodução do art. 5o, XXXVI, da CF/88, o que inviabiliza o conhecimento do apelo nobre nesse ponto, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a ocorrência da apontada violação à coisa julgada, seria imprescindível o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1241285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.